Tribunal: STF
Processo: RE 94967
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO C.TRIBUNAL DE ALÇADA - IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO, SE NÃO INSTITUIDO O RECURSO NAQUELA CORTE. A LOMAN NÃO
CRIOU O RECURSO; CUIDOU DE ESTABELECER NORMAS PARA JULGAMENTO, ONDE
CRIADO.
AREAS "NON AEDIFICANDI"- NÃO INDENIZAVEIS, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA
DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.